Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRECHO EM OBRAS. INTERDIÇÃO DA VIA ANUNCIADA PELO DETRAN. SINALIZAÇÃO DO TRECHO COM PLACAS E CONES. ROMPIDO O NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que a culpa do acidente foi das recorridas, uma vez que o trânsito na pista em obra não estava interrompido e não estava devidamente sinalizado. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34315946). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 34315952 e 34315953).

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não deve ser conhecida a preliminar, pois como a questão da ilegitimidade foi analisada na sentença, não pode ser reexaminada em sede de contrarrazões. Para tanto, deveria ter havido interposição de recurso inominado, o que não foi o caso.

4. Não assiste razão à autora. Embora as fotos juntadas pelos recorridos não indiquem a exata situação da sinalização da via em obras no momento do acidente, o conjunto probatório dos autos indica que havia sinalização do trecho e ainda divulgação pelo DETRAN acerca da interdição da via para a realização das obras a partir do dia 26/08/2020. Tendo o acidente ocorrido no dia 29/08/2020, dentro do prazo do anúncio da interdição e, ainda, devido à presença das placas e cones na via, não há como imputar qualquer responsabilidade ao ente estatal ou à concessionária, uma vez que rompido o nexo causal.

5. No caso, o conjunto probatório dos autos revela que a recorrente adentrou no trecho em obras, desrespeitando a sinalização e sem a cautela exigida ao trafegar perto das máquinas que trabalhavam no local, sendo o resultado lesivo fruto da sua exclusiva culpa.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. Sentença mantida. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, Art. 55).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).